Tribunal: TJMT
Processo: 0052636-12.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052636-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (APELANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS COMPLEMENTAR. DESCONTOS INCONDICIONAIS SUPERIORES A 30%. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação ordinária, na qual a autora alegava inconstitucionalidade do
art. 435-O-8, §§ 5º-C e 5º-D do RICMS/MT
, sustentando que a norma violaria o princípio da legalidade tributária ao tratar da base de cálculo do ICMS, matéria reservada à
lei complementar
. A autora também pleiteava a restituição dos valores pagos indevidamente a título de ICMS sobre descontos incondicionais em operações de medicamentos genéricos, entre 2010 e 2013.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o
art. 435-O-8, §§ 5º-C e 5º-D do RICMS/MT
fere o princípio da legalidade estrita por tratar da base de cálculo do ICMS sem lei complementar; (ii) se os descontos incondicionais superiores a 30% podem integrar a base de cálculo do ICMS; e (iii) se há direito à restituição de valores pagos indevidamente.

III.
Razões de Decidir

3.

O
art. 435-O-8, §§ 5º-C e 5º-D do RICMS/MT
visa regulamentar a forma de cálculo do ICMS Complementar em operações com descontos incondicionais superiores a 30%, buscando evitar a erosão da base tributável. A norma está de acordo com a competência dos estados e não cria um novo tributo ou modifica a base de cálculo de forma substancial, não violando, assim, o princípio da legalidade tributária ou a reserva de lei complementar.

4.

A jurisprudência do
STJ
é pacífica quanto à exclusão de descontos incondicionais da base de cálculo do ICMS, porém a norma estadual apenas ajusta a tributação em operações com descontos abusivos. Logo, a tese de inconstitucionalidade não procede.

5.

Quanto à restituição de valores, não há comprovação de pagamento indevido. A cobrança do ICMS Complementar foi legítima e amparada pela regulamentação vigente.

IV.
Dispositivo e Tese

6.

Recurso de apelação
desprovido
.

Tese de julgamento: “A regulamentação do cálculo do ICMS Complementar sobre descontos incondicionais superiores a 30% prevista no
art. 435-O-8, §§ 5º-C e 5º-D do RICMS/MT
não viola o princípio da legalidade tributária ou a reserva de lei complementar.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 146, III, "a";
RICMS/MT
, art. 435-O-8, §§ 5º-C e 5º-D.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, Súmula 457.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação pelo Procedimento Comum n. 0052636-12.2015.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 141684267 - Pág. 08 a 12).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença se encontra eivada de vícios, uma vez que não se atentou aos princípios norteadores do direito, notadamente quanto ao princípio da legalidade estrita e julgou válida a instituição e cobrança de tributo de ICMS por meio de resolução normativa, quando deveria ter sido instituída por Lei Complementar.

Continua afirmando quanto a violação do princípio da legalidade e da reserva legal, bem como a inconstitucionalidade do art. 435-O-8, §5º-C e §5º-D, do RICMS-MT.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, reformando a sentença e julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 141684294).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 141683803).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, porém,
se absteve de opinar contra a matéria controvertida
, se fundamentando na ausência de circunstâncias justificadoras da intervenção ministerial (Id: 150106171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida nos autos da ação pelo procedimento comum movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte autora, ora apelante, ajuizou a presente ação, sustentando que a norma que regulamenta a cobrança do ICMS Complementar sobre descontos incondicionais superiores a 30% viola o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 146, III, “a” da Constituição Federal, pois disciplina matéria reservada à lei complementar, que os descontos incondicionais concedidos nas aquisições de medicamentos genéricos e no Programa de Benefício de Medicamento (PBM) não podem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula 457 do STJ e a necessidade de restituição por meio de compensação com parcelas vincendas do ICMS, dos valores pagos indevidamente entre 2010 e 2013, no total de R$ 2.482.039,93, referente à cobrança do ICMS sobre os descontos incondicionais que, segundo a autora, não deveriam compor a base de cálculo do tributo.

O Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na ação ordinária, na qual se discutia a constitucionalidade e legalidade da cobrança do ICMS Complementar sobre descontos incondicionais concedidos nas operações de aquisição de medicamentos.

A apelante sustenta, em suma, que o dispositivo do art. 435-O-8, §§ 5º-C e 5º-D do RICMS/MT é inconstitucional, pois trata de matéria reservada à lei complementar, que a base de cálculo do ICMS não deveria incluir os descontos incondicionais superiores a 30%, e que tem direito à restituição de valores pagos indevidamente a título de ICMS entre 2010 e 2013.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, pois a sentença proferida pelo Juízo “
a quo
” se encontra corretamente fundamentada, em consonância com a legislação aplicável. Passo, então, a analisar cada uma das teses levantadas pela parte apelante.

I - DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 435-O-8, §§ 5º-C E 5º-D DO RICMS/MT

A apelante sustenta que o art. 435-O-8, §§ 5º-C e 5º-D do RICMS/MT, ao prever a incidência do ICMS Complementar sobre descontos incondicionais superiores a 30% (trinta por cento), seria inconstitucional por tratar de matéria relativa à base de cálculo de tributo, que deveria ser regulamentada por lei complementar, conforme exige o art. 146, III, “a”, da Constituição Federal.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Conforme bem apontado pelo Juízo de Origem, a norma estadual impugnada não cria um novo tributo nem modifica a base de cálculo do ICMS de forma substancial.

O art. 435-O-8 do RICMS/MT visa apenas
regulamentar a forma de cálculo do ICMS Garantido Integral, especialmente em situações onde há concessão de descontos incondicionais superiores a 30% (trinta por cento), os quais impactam diretamente a arrecadação tributária
.

O próprio dispositivo regulamentar refere-se ao mecanismo de cobrança complementar, previsto para evitar que descontos excessivos sejam utilizados como forma de erosão da base de cálculo.

O regulamento, portanto, atua dentro dos limites da lei estadual de ICMS e não viola a reserva de lei complementar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que descontos incondicionais, como os tratados na norma, não podem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, mas a norma regulamentadora busca ajustar operações com descontos abusivos.

Logo, a tese de inconstitucionalidade deve ser afastada, pois a regulamentação estadual encontra-se dentro de sua competência normativa e visa resguardar o erário de práticas que poderiam distorcer o montante tributável

.

II - DA LEGALIDADE DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS

A apelante também sustenta a ilegalidade dos lançamentos tributários realizados pelo Fisco estadual, defendendo que os descontos incondicionais concedidos nas operações de aquisição de medicamentos não deveriam compor a base de cálculo do ICMS. Para isso, invoca o entendimento consolidado na Súmula 457 do STJ, que dispõe que
"os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS"
.

Essa argumentação, entretanto, também não merece acolhimento. Conforme já destacado na sentença, o Fisco Estadual não incluiu os descontos incondicionais diretamente na base de cálculo do ICMS. O que o art. 435-O-8, §§ 5º-C e 5º-D do RICMS/MT
estabelece é a necessidade de um lançamento complementar do ICMS quando os descontos superam o limite de 30% (trinta por cento)
. Essa medida busca evitar reduções indevidas na base de cálculo tributária, que poderiam prejudicar a arrecadação fiscal.

É importante destacar que o objetivo da norma é apenas ajustar a tributação em operações onde há concessão de descontos que, se não controlados, poderiam ser usados como uma forma de sonegação fiscal disfarçada. Nesse sentido, não há ilegalidade no procedimento adotado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que agiu em conformidade com a legislação vigente

.

III - DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE

No tocante ao pedido de restituição dos valores pagos indevidamente entre os anos de 2010 e 2013, no montante de R$ 2.482.039,93, também não vislumbro razão para acolhimento da pretensão.

A sentença recorrida já analisou de maneira detalhada a questão, concluindo que não houve pagamento indevido por parte da apelante. A cobrança do ICMS Complementar se deu de forma legítima e amparada pela regulamentação tributária estadual. Não havendo ilegalidade na cobrança, não há que se falar em restituição.

Ademais, o pedido de compensação com parcelas vincendas do mesmo tributo carece de suporte legal, pois não foi comprovado nos autos que houve excesso na cobrança ou pagamento a maior de tributo que pudesse justificar a compensação requerida
.

IV - DA ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO

Por fim, a apelante alega “
error in judicando
”, sustentando que a sentença teria ignorado os princípios da legalidade estrita e da reserva de lei complementar ao validar a cobrança do ICMS com base em resoluções normativas. Tal argumento não se sustenta, uma vez que, como demonstrado, o RICMS/MT não viola o princípio da legalidade. A norma estadual apenas regulamenta a forma de cálculo e apuração do ICMS Complementar, o que é permitido dentro da competência normativa do Estado.

Desse modo, entendo que a sentença de primeiro grau não incorreu em nenhum erro ou vício que justifique sua reforma
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo “
in totum
” a sentença proferida pelo Juízo de Origem que julgou improcedentes os pedidos da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024